Tribunal: STF
Processo: HC 126724
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TESE NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 



    2. A análise de fundamento não enfrentado pelas instâncias ordinárias configura indevida supressão de instância.



    3. A presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da custódia cautelar. 



    4. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar e extensões anteriormente deferidas.



    5. Prejudicados os pedidos de extensão não examinados anteriormente.